Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712964-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MISSAHE DE FATIMA TAKAGI FRAZAO D E S P A C H O 1. Dê-se vista à parte agravante para ciência e manifestação acerca da petição de ID 46472916. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator